Tribunal: STF
Processo: HC 185319
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Ivandro Antônio Talgatti, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.11.2019, provido, em parte, o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 473.660/SC para, “reconhecida a violação da Súmula n. 433 daquele tribunal, reduzir a pena imposta ao paciente pelo crime de roubo, tornando sua reprimenda definitiva, por esse delito, em 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado”.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente absolvido pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC da imputação do crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma (incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal), praticado em 16.10.2016 (fls. 211-219, e-doc. 2).
    O juízo de origem proferiu sentença absolutória ao fundamento de inexistência de elementos suficientes para a condenação do acusado, em especial pela ausência de certeza quanto à autoria delitiva.
    3. O Ministério Público apelou da sentença e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso para condenar o paciente às penas de sete anos, oito meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal. Esta a ementa do acórdão:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 157, § 2º, I E II) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 
    INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
    PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PLEITO DE NOVA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA COM MAIS PERGUNTAS À TESTEMUNHA – DESNECESSIDADE - QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO MAGISTRADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – TESTIGO QUE NÃO TRAZ NOVOS ELEMENTOS DE PROVA – PRELIMINAR AFASTADA. 
    MÉRITO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO DESCRITO NA DENÚNCIA – ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS NAS FASES EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL CONFIRMADOS DURANTE O CONTRADITÓRIO PELO DO POLICIAL CIVIL – RECONHECIMENTOS VÁLIDOS - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 
    ‘Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade’ (STJ, Min. Campos Marques – Desembargador convocado TJPR). 
    ‘Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade’ (STJ, Min. Ribeiro Dantas). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 326, e-doc. 2).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 473.660 no Superior Tribunal de Justiça, alegando a defesa a “nulidade do processo, em decorrência do indeferimento de segunda oitiva de testemunha já inquirida, sob o argumento de que o patrono do insurgente não haveria realizado as perguntas que a Defensoria Pública havia indicado na carta precatória” (fl. 136, e-doc. 3).
    Apontou constrangimento ilegal na aplicação da fração de 3/8 na terceira fase da dosimetria.
    5. Em 11.2.2019, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, conheceu da impetração em parte, mas denegou a ordem (fls. 136-144, e-doc. 3).
    O agravo regimental interposto foi parcialmente provido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para conceder a ordem em parte e fixar a pena definitiva em sete anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INDEFERIMENTO DE REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. SÚMULA N. 443 DO STJ. DESRESPEITO. OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o deferimento de prova é ato do magistrado processante, que poderá indeferi-la motivadamente se a considerar desnecessária.
    2. Na espécie, o Juízo natural da causa – corroborado pela Corte local – fundamentou, concretamente, o indeferimento da diligência requerida (reinquirição de testemunha da defesa), a qual não tem o condão de influir no mérito da causa.
    3. Há ilegalidade quando não é apontado nenhum elemento dos autos (modus operandi, por exemplo) que, efetivamente, evidencie real necessidade de exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, no patamar estabelecido.
    4. Agravo regimental conhecido e parcialmente provido. Ordem parcialmente concedida para, reconhecida a violação da Súmula n. 433 do STJ, reduzir a pena imposta ao paciente pelo crime de roubo, tornando sua reprimenda definitiva, por esse delito, em 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado” (fl. 157, e-doc. 3).
    Esse acórdão transitou em julgado em 4.2.2020 (fl. 175, e-doc. 3).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta nulidade ocorrida no Superior Tribunal de Justiça pela ausência de intimação da Defensoria Pública da União.
    Assinala que “A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DPE/SC) impetrou no STJ o HC 473.660/SC, em favor do assistido IVANDRO ANTÔNIO TALGATTI, sendo a ordem denegada por decisão monocrática do Ministro Relator. Na sequência, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO de Categoria Especial, sediada em Brasília-DF, que atua perante os Tribunais Superiores, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 80/1994, foi intimada pelo STJ sobre a mencionada decisão monocrática que denegou a ordem postulada. Ao tomar ciência da referida decisão, a DPU de Categoria Especial interpôs agravo regimental, o qual foi parcialmente provido pela Sexta Turma do STJ” (fls. 1-2, e-doc. 1).
    Alega que “a DPU de Categoria Especial, Instituição responsável pela interposição do sobredito agravo regimental (…) não foi intimada acerca do acórdão que deu-lhe provimento parcial e, portanto, não teve a oportunidade de impugná-lo” (sic, fl. 2, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “a Lei Complementar 80/1994, em seu artigo 22 (com a redação dada pela Lei Complementar 132/2009), possui norma expressa no sentido de que compete à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL atuar perante os Tribunais Superiores” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o presente pedido de habeas corpus descreve situação concreta em que a Defensoria Pública Estadual de origem não possui escritório de representação em Brasília. Assim, a ausência de intimação da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO sobre o acórdão que julgou o agravo regimental por ela interposto em favor do assistido (cidadão presumidamente carente, que mora em Unidade da Federação distante de Brasília) implica, necessariamente, o cerceamento de seu direito de defesa” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Assevera a nulidade da ação penal pelo indeferimento do requerimento de segunda oitiva de testemunha já inquirida.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “Requer: 1. a concessão de medida liminar para (prestigiando-se a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau) determinar a suspensão dos efeitos do decreto condenatório prolatado em desfavor da ora Paciente, até o julgamento final da presente impetração; 2. sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994; 3. no mérito, a concessão definitiva da ordem para, cassando-se o entendimento adotado no âmbito do STJ, declarar a nulidade da ação penal 0001589-24.2016.8.24.0066, a partir da decisão que indeferiu a produção de prova requerida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (e-STJ – fls. 246 a 247 e 328 a 329); 3.1. subsidiariamente, para tornar sem efeito a certificação do trânsito em julgado do acórdão da Sexta Turma do STJ que deu provimento apenas parcial ao agravo regimental interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e determinar a intimação desta Instituição Defensória, com a reabertura do prazo para impugnação recursal” (fl. 13, e-doc. 1).
    6. Em 14.5.2020, foi determinada a requisição de informações ao Ministro Rogério Schietti Cruz, Relator do Habeas Corpus n. 473.660/SC, do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao alegado na presente impetração.
    7. O Ministro Rogério Schietti Cruz informou:
    “Em atenção ao ofício em referência, por meio do qual Vossa Excelência, na condição de relatora da Medida Cautelar no Habeas Corpus n. 185.319, solicita informações acerca do Habeas Corpus n. 473.660/SC, em que IVANDRO ANTONIO TALGATTI figura como paciente, venho noticiar o que segue:
    1. O processo fora distribuído, em 8 de outubro de 2018, à minha relatoria e, na mesma data, indeferi a liminar (e-STJ fls. 361 e 364-366).
    2. Em 11 de fevereiro de 2019, proferi decisão monocrática denegando a ordem, em atenção ao princípio do ne reformatio in pejus, publicada no DJe/STJ de 20 de fevereiro de 2019 (e-STJ fls. 503-511 e 512).
    3. Inconformada a DPU, em 5 de março de 2019, protocolou agravo regimental, o qual levei a julgamento perante a Sexta Turma, na Sessão do dia 26 de novembro de 2019, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo regimental para conceder parcialmente a ordem e reconhecer a violação da Súmula n. 433 do STJ, reduzindo a reprimenda definitiva pelo crime de roubo majorado para 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (e-STJ fls. 517-519 e 523-536).
    4. O acórdão foi publicado no DJe/STJ de 29 de novembro de 2019 e transitou em julgado em 4 de fevereiro de 2020 (e-STJ fls. 537 e 542)” (e-doc. 14).
    8. Em 5.6.2020, o Ministro Rogério Schietti Cruz complementou as informações prestadas:
    “Na data da impetração do Habeas Corpus 473.660/SC, ocorrida em 08/10/2018, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina não possuía representação física nesta Capital Federal e não havia aderido ao Portal da Intimação do STJ, razão pela qual o Sistema Integrado da Atividade Judiciária do STJ procedeu à intimação automática da Defensoria Pública da União (e-STJ, fl. 516), para ciência dos termos da r. decisão de mérito (e-STJ, fls. 503-511), levada à lume no DJe/STJ do dia 20 de fevereiro de 2020.
    Irresignada com os termos da r. Decisão de e-STJ fls. 503-511, a Defensoria Pública da União, por meio de petição protocolizada em 5 de março de 2019 (AgRg n. 106552/2019), interpôs Agravo Regimental pugnando pela reconsideração da decisão monocrática ou submissão do recurso ao julgamento do Órgão Colegiado.
    Consigno, ainda que, após consulta feita ao Gabinete da Secretaria dos Órgãos Julgadores do STJ, obteve-se a informação de que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina aderiu ao Portal da Intimação desta Corte no dia 20 de maio de 2019, e passou a receber, com exclusividade, intimações automáticas nos feitos judiciais em que constasse das respectivas autuações processuais.
    Esclareço a Vossa Excelência, por derradeiro, que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina foi intimada eletronicamente do teor do v. Acórdão de e-STJ, fls. 524-536, referente ao agravo regimental interposto pela DPU (AgRg n. 106552/2019), publicado no DJe/STJ de 29 de novembro de 2019, conforme termo de ciência juntado à e-STJ fl. 539.
    Transcorrido in albis o prazo recursal, foi certificado, em, 06 de fevereiro de 2020, o trânsito em julgado do feito, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 542” (fls. 1-2, e-doc. 20).
    9. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (e-doc. 23).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    10. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade da Ação Penal n. 0001589-24.2016.8.24.0066, considerado o indeferimento da produção de prova requerida:
    “Não obstante o acusado tenha direito à produção de provas que influenciem na tese defensiva, é facultado ao magistrado, como destinatário do conteúdo probatório, o indeferimento motivado das diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes, o que ocorreu na hipótese. Está também de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, para quem: ‘O indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias’ (HC n. 198.386/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 2/2/2015) e ‘É assente neste Tribunal Superior o entendimento de que 'o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo § 1º do art. 400 do Código de Processo Penal' (HC n. 180.249/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5ª T., DJe 4/12/2012)’ (RHC n. 47.079/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/2/2015). Assim, pela leitura do acórdão atacado, não identifico nenhum cerceamento de defesa a ensejar a nulidade do julgamento, porquanto a defesa não demonstrou o prejuízo da ausência da reinquirição da testemunha. Por fim, conforme exaustivamente explicitado, a condenação baseou-se em provas outras, especialmente no depoimento da vítima e de outras testemunhas em juízo, que esteve em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios acostados aos autos”.
    11. Este Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMPLA DEFESA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INOCORRÊNCIA. PROVA DA INTIMAÇÃO NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. 
    1. Imperiosa a intimação da Defesa da data do julgamento do recurso de apelação quando há pedido expresso para a realização de sustentação oral. Precedentes.
    2. Não há falar em nulidade por ausência de intimação se há prova nos autos de que a Defensoria Pública foi devidamente intimada da sessão de julgamento do recurso de apelação pelo Superior Tribunal Militar.
    3. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 126.081/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2015).
    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Falta de intimação pessoal do Defensor Público. Nulidade do julgamento. 1. A falta de intimação pessoal do Defensor Público da data provável de julgamento do habeas corpus consubstancia nulidade processual que viola o exercício do direito de defesa. Precedentes. 2. Recurso ordinário parcialmente provido para anular o acórdão recorrido de modo a permitir que a Defensoria Pública seja pessoalmente intimada para uma nova sessão de julgamento” (RHC n. 117.029/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.2.2016).
    Na espécie vertente, pelas informações prestadas pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a Defensoria Pública de Santa Catarina, impetrante do Habeas Corpus n. 473.660/SC naquele Superior Tribunal, foi intimada eletronicamente do acórdão proferido no agravo regimental. Descabe, portanto, cogitar-se de nulidade, na forma alegada.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora